Tribunal: TJBA
Processo: 0501003-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501003-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NILZA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
CINTIA SILVA GOMES, ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA, PAULO ROBERTO CASTRO NUNES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAN
TE
QUE, INSTADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO PRIMEIRO VALOR APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO, QUEDOU SILENTE QUANTO À DATA DA CITAÇÃO UTILIZADA
PARA O CÁLCULO
.
Q
UESTÃO PRECLUSA
. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. VALOR REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 2º, DO CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.